Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-76.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 STJ. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE.
1. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, face o óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.
2. O prazo da pena acessória (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.